Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA. NOTÍCIA CRIME. ESTELIONATO. HOMOLOGAÇÃO DE ANPP. NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. SENTENÇA CÍVEL QUE DECIDIU PELA DESCONSIDERAÇÃO DE ANPP NO QUE TANGE AO RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR. SEM FUNDAMENTO. ANPP QUE NÃO OBRIGA A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP), inserido em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei no 13.964, de 2019, consiste em um ajuste celebrado entre o ilustre representante do Ministério Público e o investigado, sempre acompanhado de seu defensor, no qual são negociados o cumprimento de determinadas condições, que, se desempenhadas com êxito, resultam no arquivamento da investigação e na decretação da extinção da punibilidade.
2. Não se nega que o descumprimento de qualquer condição estabelecida no ANPP, incluindo condição de reparação de danos, implica na revogação do benefício, na rescisão do instrumento e no consequente oferecimento da ação penal. No entanto, tais condições obrigam apenas ao investigado. No mais, a condição de reparação de danos é aplicada como medida básica para salvaguardar minimamente os interesses da pessoa lesada. Se cumprida de maneira distinta, porém mais benéfica a este último, pode ser plenamente considerada.
3. Entende-se que a propositura da presente ação de regresso corresponde a renúncia da autora quanto a reparação de dano proposta e aceita na esfera criminal, sem prejuízo ao réu, notadamente porque o pedido deduzido abarca toda a dívida, restando prejudicada na esfera criminal a exigibilidade dessa cláusula do acordo.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.